Tribunal: CARF
Processo: 13609.720902/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720902/2014-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.615 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FRANQUEZA ADMINISTRAÇÃO, AVIAÇAO E PECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA DECADÊNCIA - ITR - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA
Uma vez comprovado o pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento
por homologação, ainda que após a data do vencimento, dentro do exercício
correspondente ao fato gerador, antes de iniciado o procedimento de oficio, o
prazo decadcncial inicia sua contagem com a ocorrência do fato gerador,
operando-se a extinção do crédito tributário lançado após o decurso de prazo
para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento.
O pagamento antecipado, mesmo que em atraso, deve ser efetuado dentro do
exercício da ocorrência do fato gerador.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. REDUÇÃO
O ÇARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei
tributária, motivo pelo qual não pode afastar a aplicação de multa legalmente
prevista.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória
nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não
podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720902/2014-72
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720902/2014-72

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-075.827
- 1a Turma da DRJ/BSB, fls. 151 a 169.
Debora Fofano dos Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira
Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado),
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Presidente).
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento n° 06113/00012/2014, de fls. 02/07, do exercício de
2009, emitida em 02/06/2014, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o
crédito tributário de RS 154.545,16, resultante do lançamento suplementar do
ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o
imóvel rural denominado "Fazenda da Peroba", (NIRF 0.641.106-1), com área total
declarada de 478,0 há, localizado no município de Prudente de Morais-MG.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2009 incidentes em malha
valor iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 06113/00032/2014 (fls. 09/11),
entregue em 14/04/2014 (fls. 12), para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado.
para comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2008 a 31/12/2008;
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II. com Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia.
Arquitetura e Agronomia - Crea. contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720902/2014-72

Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater. apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2009. a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua. com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do aitigo 14 da Lei n° 9.393/96.
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para Io de janeiro de 2009 no valor
de:
• Cultura/Lavoura R$ 15.000.00
• Campos R$ 10.000.00
• Pastagem/Pecuária R$ 12.000.00
• Matas R$ 5.000.00
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2009. a fiscalização
resolveu glosar integralmente as áreas declaradas de produtos vegetais (25,0 ha), de
reflorestamento (4,0 ha), de pastagens (387,0 ha) e de atividade granjeira ou aquícola
(3,5 ha); glosar os valores das benfeitorias e das culturas, pastagens cultivadas e
melhoradas e florestas plantadas, de RS 223.000,00 e de RS 255.000,00.
respectivamente; além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de RS
172.000,00 (RS 359,83/ha), arbitrando o valor de RS 2.390.000,00 (RS 5.000,00/ha).
com base no menor valor, por aptidão agrícola (terras de matas), constante do Sistema
de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, informado pela Secretaria
Estadual de Agricultura de Minas Gerais, com consequente aumento do VTN tributável
e da alíquota aplicada, esta devido à redução do Grau de Utilização (GU) de 97,4°/o
para 0,0%. resultando em um imposto suplementar de RS 70.954,12, conforme
demonstrado ás fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora constam às fls. 03/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 06/06/2014 - sexta-feira (AR fls. 146), o contribuinte
ingressou, por meio de seus procuradores (fls. 30), em 08/07/2014 (fls. 16). com a
impugnação de fls. 16/25, instruída com os documentos de fls. 26/69 e 72/144. alegando
e solicitando o seguinte, em síntese:
- propugna pela tempestividade;
- faz uma abordagem da ação fiscal, descrevendo as áreas glosadas e relatando que o
Fisco arbitrou o Valor Total do imóvel em R$ 2.390.000,00. quando na DITR/2009
havia sido declarado R$ 650.000.00;
- entende tratar-se de um caso de decadência, visto que teria efetuado o pagamento
antecipado, que não teria havido a imputação de existência de dolo, fraude ou
simulação, além de que o prazo decadencial teria iniciado em 01/01/2009 e terminado
em 01/01/2014;
- ressalta que a Notificação de Lançamento foi recebida somente em 06/06/2014,
quando o crédito tributário já se encontrava fulminado pela decadência há mais de 05
anos;
- faz citação de julgados de Tribunais e do CARF. para referendar suas alegações
quanto à decadência do crédito tributário;
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720902/2014-72

- entende que a multa de oficio aplicada de 75% tem caráter confiscatório. quando
deveria ter sido aplicado o percentual de 20%;
- por fim, requer
• cancelamento imediato da Notificação de Lançamento n° 06113/00012/2014 devido à
ocorrência de decadência do crédito tributário;
• cancelamento da multa de ofício de 75% ou sua redução para 20%;
• realização de diligência.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
DA DECADÊNCIA.
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da1a
quota do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral
prevista no art. 173,. I. do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de
contagem do prazo decadencial. O crédito tributário constituído no prazo
quinquenal legalmente previsto, por meio da ciência da Notificação de
Lançamento pelo sujeito passivo, na qualidade de contribuinte do imposto,
ilide a decadência.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato. observada a legislação aplicada a cada
matéria, e desde que não acarrete o agravamento da exigência.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTA POR
FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR. devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA. ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização. em tempo hábil, do requerimento do respectivo
ADA.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS.
A aceitação para fins de cálculo do ITR de área ocupada com benfeitorias, úteis
e necessárias destinadas à atividade rural, somente é possível quando
apresentada prova documental hábil.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720902/2014-72

DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no
imóvel objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem
declarada para o exercício de 2009, observada a legislação de regência.
DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área com
reflorestamento. por falta de documentação hábil para comprová-la.
DAS ÁREAS DE ATIVIDADE GRANJEIRA E AQUÍCOLA.
Para serem restabelecidas, as áreas declaradas com atividade granjeira e
aquícola devem estar devidamente comprovadas com documentos hábeis.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha
apontado no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA. atenda a
integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência de
características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la nos moldes da legislação
que a instituiu. Apurado imposto suplementar em procedimento de
fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR, cabe exigi-
lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há
como dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade
Fiscal, pois somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa conceder
remissão total ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A interessada interpôs recurso voluntário às fls. 181 a 188, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720902/2014-72

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que o objeto da lide, diz respeito ao fato de que a fiscalização,
de posse dos dados declarados pela contribuinte, intimou-a a comprovar, juntamente com o valor
da terra nua (VTN), as áreas de exclusão de tributação declaradas. Uma vez que não foram
comprovadas as áreas declaradas, a fiscalização fez a autuação com base na glosa das áreas de
produtos vegetais, das áreas com reflorestamento, das áreas de pastagens e das áreas ocupadas
com atividades granjeiras ou aquícolas, além de desconsiderar o VTN declarado, utilizando o
sistema SIPT de avaliação de terras.
Em sua impugnação, sem apresentar outros elementos comprobatórios, a
contribuinte apresenta laudo de avaliação, alterando significativamente algumas áreas de
exclusão de tributação declaradas.
Por sua vez, a decisão recorrida, negou provimento à impugnação da recorrente
pela falta de apresentação de outros elementos de comprovação, além do fato de que o laudo
apresentado, não atendeu aos requisitos legais, seja pelo fato do mesmo ter sido confeccionado
por um técnico agrícola e não por um engenheiro agrônomo ou florestal, seja pelo fato de que o
mesmo não apresentou o grau de precisão de fundamentação de no mínimo II, conforme a
exigência legal.
Em seu recurso voluntário a contribuinte contestou apenas o não acatamento pela
decisão recorrida da decadência do crédito tributário e também o efeito confiscatório da multa de
ofício aplicada de 75%, solicitando em último caso, que a mesma fosse reduzida ao patamar de
20%, apresentando inclusive decisões judiciais que corroborariam com o seu entendimento.
No tocante à decadência, compulsando os autos, percebe-se que há a comprovação
de que o contribuinte efetuou o pagamento com atraso do imposto devido, acrescido da multa e
juros de mora, antes do procedimento de fiscalização, porém em período posterior ao ano sob
fiscalização.
A decisão recorrida, considerando que o pagamento do imposto se deu fora do
exercício em fiscalização, entendeu que a contagem do prazo para fins de decadência, deveria ser
feita através da aplicação do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional e não através do artigo
150, § 4°, do mesmo código, como quer a contribuinte.
Para que haja o entendimento a contento sobre o direito da recorrente, faz-se
mister a apresentação a seguir de tópicos relacionados à legislação que disciplina a questão, além
do entendimento jurisprudencial e deste Conselho sedimentados.
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR devido se dará por
meio de lançamento por homologação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720902/2014-72

Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, § 4o ou pelo
art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720902/2014-72

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lastro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, a Notificação de lançamento aponta que o presente processo
envolveu a apuração de imposto suplementar. O demonstrativo de apuração do ITR corrobora tal
fato ao indicar que a RECORRENTE declarou e pagou valor de ITR relativo ao exercício em
questão.
Contudo, apesar de indicar a existência de imposto a pagar, a contribuinte fez o
pagamento fora do prazo, antes do procedimento de fiscalização em análise, porém, o fez em
data extemporânea ao exercício em questão.
Vale lembrar que o lançamento por homologação opera-se pelo ato em que a
autoridade administrativa ao tomar conhecimento da atividade de apuração e pagamento do
tributo pelo contribuinte a homologa.
Deste modo, apesar do pagamento efetuado pela contribuinte, por ter sido
extemporâneo ao exercício em fiscalização, entendo que deve ser desconsiderado para fins de
contagem do prazo inicial de decadência com base § 4o do artigo 150 do CTN, pois, apesar de ter
sido feito antes do procedimento de fiscalização, não pode se enquadrar como pagamento
antecipado e de que esteja apto a atrair a contagem do prazo decadencial com fulcro no referido
dispositivo legal, como bem pontuou a decisão recorrida, cujos fundamentos utilizados,
acompanho, conforme os trechos da referida decisão, a seguir transcritos:
Da Decadência
O contribuinte alegou, como prejudicial, que o crédito tributário, referente ao exercício
de 2009, foi constituído após o prazo decadencial legalmente previsto, com fundamento
no art. 150, § 4o. do Código Tributário Nacional (CTN).
Pois bem, no que se refere aos exercícios de 1997 e seguintes, tem-se que os mesmos se
caracterizam pelo fato de que a apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR) é feita pelo próprio contribuinte, conforme disposto no capai do art. 10 da
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720902/2014-72

Lei n° 9.393/1996, restando claro que ao ITR atribuiu-se, a partir do exercício de 1997,
a natureza de tributo lançado por homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo
apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da Autoridade Fiscal,
nos termos do artigo 150 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966. que aprovou o
Código Tributário Nacional (CTN). ressaltando-se que. neste caso. o prazo decadencial
inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador, conforme o § 4o do referido artigo:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tornando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1 o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutoria da ulterior homologação do lançamento,
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, (grifo nosso)
Por sua vez. no que tange ao fato gerador do ITR. o mesmo se encontra previsto no
caput do art. 1o da já referida Lei n° 9.393/96. que assim dispõe:
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, de apuração anual,
tem corno fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro decada ano. (grifo nosso)
Portanto, a princípio, o termo inicial da contagem do prazo da decadência, em se
tratando de ITR do exercício de 2009, seria 1o de janeiro de 2009.
Entretanto, importante questão a ser examinada é se o pagamento, mesmo que parcial,
do imposto apurado pelo contribuinte na DITR/2009, foi realmente realizado dentro do
próprio exercício, e da anuência da Autoridade Fiscal sobre os procedimentos
envolvidos na sua apuração, pois, à luz dos artigos antes citados, é de se concluir que
somente sujeitam-se às normas aplicáveis ao lançamento por homologação os créditos
tributários já satisfeitos por meio do pagamento, ainda que parcialmente efetuado.
Isto porque, a constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal ou,
ainda, de pagamento em atraso realizado após o exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, no que diz respeito ao ITR, desloca a contagem
do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado - regra geral em se tratando de decadência -.
conforme disposto no art. 173.I, do CTN, abaixo transcrito:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; (grifo nosso)
II - da data em que se torvar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer medida
preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720902/2014-72

No que diz respeito, especificamente, à questão do pagamento, faz-se oportuno
transcrever excerto da Solução de Consulta Interna n° 16. de 05/06/2003, editada pela
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a atribuição regimental de interpretar
a legislação tributária no âmbito da RFB:
9. À vista dessas considerações, a contagem do prazo decadencial referente ao
lançamento do TTR deve observar que seu fato gerador é considerado corno tendo
ocorrido em l°de janeiro de cada ano, conforme dispõe o art. 1 - da Lei no 9.393, de 19
de dezembro de 1996, quando, então, tem início a contagem daquele prazo, na hipótese
de ter havido pagamento de imposto apurado na declaração correspondente (art. 150, §
4o, do CTN).
10. Todavia, a constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal
referente ao mesmo imposto desloca a contagem do prazo decadencial para o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, inciso I, do CTN). (grifo nosso)
No presente caso. o pagamento efetuado pelo contribuinte, relativo ao ITR apurado do
exercício de 2009 de RS 155,07 (principal), às fls. 06. acrescido da multa e dos juros,
totalizando RS 196,17, ocorreu em 29/06/2010. como se depreende da "tela1' de fl. 150,
extraída do sistema SIEF. ou seja. após o primeiro dia do exercício seguinte (2010)
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (2009). nos termos do art. 173,
inciso I, do CTN.
Considerando que a própria DITR/2009, cujo prazo para apresentação era 30/09/2009,
somente foi encaminhada à RFB em 29/04/2010, bem como o respectivo pagamento do
imposto apurado, em parcela única, também ocorrera com atraso, em 29/06/2010,
ambos os procedimentos foram realizados após o exercício de 2009 e sabendo-se que o
fato gerador do ITR do exercício de 2009 ocorreu em 01/01/2009, o termo inicial para a
contagem do prazo decadencial, no caso. desloca-se para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, (regra geral do art. 173,
I, do CTN), ou seja, 01/01/2010, estendendo-se o direito de a Autoridade Fiscal
expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar
até 31 de dezembro de 2014.
Em sendo caso de lançamento, é sabido que o mesmo apenas se toma perfeito e acabado
com a ciência, ao sujeito passivo, do seu instrumento materializador. qual seja. a
Notificação de Lançamento, como no caso, ou o Auto de Infração.
Tendo em vista que o lançamento só foi concretizado, com a ciência do autuado, em 06
de junho de 2014. âs fls. 146. ou seja, antes do término do prazo referido anteriormente
(31/12/2014), é de se concluir que tal procedimento administrativo foi tempestivo, não
havendo dúvidas de que o direito de efetuar o lançamento ainda não havia decaído, não
obstante alegação do impugnante em contrário.
Dessa forma, rejeito a prejudicial de decadência suscitada pelo impugnante.
O sujeito passivo argumenta sobre a inconstitucionalidade da multa lançada de
ofício.
No tocante à multa aplicada, cumpre esclarecer que a recorrente discute
basicamente sobre a constitucionalidade, injustiças e ilegalidade. Tratam-se de alegações de
cunho constitucional, que não podem ser conhecidas em função do disposto na súmula CARF no
2, que menciona que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a ilegalidade ou
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720902/2014-72

Portanto, no que diz respeito à insatisfação relacionada à aplicação da multa de
ofício, vê-se que a recorrente argumenta que tem efeito confiscatória e solicita, alternativamente,
que deve ser reduzida ao patamar de 20%. No entanto, a multa aplicada diz respeito à previsão
legal e não pode ser afastada pela autuação e nem pelos órgãos julgadores administrativos, pois
ambos são vinculados à lei e não cabe neste âmbito de decisão, a discussão sobre a legalidade ou
não da lei tributária.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O mesmo Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 prevê que o crédito tributário é constituído por meio do
lançamento, “assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Tem-se também, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720902/2014-72

- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a
obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim,
devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Há também decisões judiciais que vão ao encontro desse entendimento, a exemplo
da decisão prolatada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 01/9/2009, no
julgamento do Resp No 1.129/PR, in verbis:
Ementa: TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
2. Recurso especial provido.” (STJ/ 2a Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator
Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09).
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações da recorrente no sentido de que
seja excluída ou reduzida a multa de ofício aplicada pela fiscalização.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Vejamos o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720902/2014-72

§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 207
DF CARF MF
Original